Tribunal: TJSP
Processo: 1500021-91.2025.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Guilherme Dias de Almeida foi condenado por vender e manter em depósito porções de maconha, totalizando 10,84g, sem autorização legal, sendo sentenciado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Guilherme Dias de Almeida foi condenado por vender e manter em depósito porções de maconha, totalizando 10,84g, sem autorização legal, sendo sentenciado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a pertinência das preliminares aventadas; (ii) existência de provas suficientes à condenação; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) possibilidade de desclassificação da conduta; (v) avaliar o castigo imposto.
III. Razões de Decidir 3. A denúncia foi considerada bem formulada, permitindo o exercício da defesa, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal. 4. As buscas foram justificadas por fundada suspeita e flagrante delito, não havendo nulidade nas provas obtidas. 5. A alegação de violação ao direito ao silêncio não demonstrou prejuízo ao réu, sendo garantido o direito ao silêncio na fase extrajudicial. 6. A condenação foi mantida e a desclassificação da conduta foi rejeitada devido à evidência de comercialização. 7. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, dada a gravidade da conduta.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia bem formulada permite o exercício da defesa. 2. As buscas justificadas por fundada suspeita não configuram nulidade. 3. A violação ao direito ao silêncio não demonstrou prejuízo ao réu. 4. A desclassificação da conduta é inviável. 5. O princípio da insignificância não se aplica ao tráfico de drogas.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 41, 240, 244, 402, 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 28, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2015.
TJSP, Apelação 0037607-53.2007.8.26.0050, Rel. Silmar Fernandes, j. 06.12.2012.
STJ, AgRg no HC 667.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.08.2021.